Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717977-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON JESUS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 36109403, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, e em virtude de a legislação processual em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator